Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Des. Diva Lucy de Faria Pereira CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0700511-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAERTE DA SILVA ARAGAO, MARIA ROSINEIDE CORDEIRO ARAGAO AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO Compulsando os autos em epígrafe, verifico tratar-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Laerte da Silva Aragão e Maria Rosineide Cordeiro Aragão contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0719528-49.2024.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência requestada para reintegrar a autora na posse do imóvel e determinar a desocupação voluntária pelos réus, no prazo de 10 dias. Em razões recursais (Id 67724400), alegam, em suma, ter a decisão agravada incorrido em erro material “ao confundir a unidade 101 com a unidade 705”. Afirmam “que foram firmados dois contratos distintos de Promessa de Compra e Venda, sendo que o contrato relativo à unidade 705 já foi distratado, enquanto o contrato da unidade 101 permanece válido e vigente, sem qualquer manifestação de distrato”. Asseveram não configurar esbulho possessório a ocupação do imóvel em questão. Aduzem terem procedido à ocupação do imóvel em razão de atraso na entrega pela construtora. Dizem terem tentado contatar a recorrida ao intento de quitar as pendências financeiras e regularizar administrativamente a unidade 101, mas que não obtiveram resposta. Alegam violar a conduta da construtora o dever de transparência previsto na legislação consumerista, bem como os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Reputam presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem o seguinte: IV – DOS PEDIDOS À vista do exposto, requer-se: 1. O Provimento do Recurso: Que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo a boa-fé do agravante e a responsabilidade da agravada no impasse contratual, assegurando a posse do imóvel até a regularização da situação. 2. Designação de Audiência de Mediação: Conforme o art. 3o, §3o, do Código de Processo Civil, busca-se a designação de audiência para a construção de uma solução consensual entre as partes. 3. Prazo Razoável em Caso de Manutenção da Liminar: Na hipótese de não se acolherem os pedidos anteriores, que seja concedido prazo razoável para desocupação do imóvel, levando em consideração os impactos econômicos e familiares decorrentes. 4. A intimação do agravado para apresentar contrarrazões, caso deseje; 5. A condenação da agravada às custas processuais e honorários advocatícios, em caso de provimento definitivo. Preparo recolhido (Ids 67724404 e 67724405). Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 10/1/2025, às 19h06min06s. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento foi encaminhado a esta magistrada para em plantão judicial da segunda instância. Contudo, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que o pedido liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024. Na hipótese, a apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito. O agravo de instrumento, interposto em 10/1/2025, às 19h06min06s, poderia ter sido protocolado no horário do expediente forense, considerando que a decisão agravada foi exarada pelo juízo de origem em 25/11/2024 (Id 216688839 do processo de referência) e os ora agravantes dela tomaram ciência em 6/1/2025 (Id 222017401 do processo de referência). Assim, tendo em vista o transcurso do prazo de 4 dias entre a data da ciência do pronunciamento judicial recorrido e a interposição do presente recurso, bem como a ausência de risco de perecimento do direito a justificar a apreciação do pedido de efeito suspensivo fora do expediente forense regular (das 12 às 19 horas), tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e, em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília,10 de janeiro de 2025 Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Plantão Judicial de 2a Instância